Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701199-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EITER OTAVIO GUANDALINI DESPACHO A decisão impugnada e transcrita no ID 70432563, pag. 17, não guarda correlação com a decisão objeto do ID 228122309 (numeração na origem). Faculto a correção no prazo de 5 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.